Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. AULAS SUSPENSAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, porque se trata de agentes do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa inexistindo, a princípio, dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Ademais, cabe à Defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
2. A denúncia oferecida pelo Ministério Público atende a todos os requisitos legais, porque contém a exposição dos fatos criminosos, descreveu circunstanciadamente a conduta atribuída aos apelantes, qualificando-os e arrolando as testemunhas. Além disso, individualizou a conduta atribuída a cada denunciado.
3. Em que pese a negativa de autoria da traficância pelas defesas dos apelantes, os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo, são harmônicos e coesos a respaldar a constatação da prática do delito de tráfico de drogas.
4. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida. Inviável a absolvição pretendida.
5. Não se admite a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da existência de atenuantes na segunda fase da dosimetria. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Conforme restou comprovado nos autos, a traficância realizada pelo apelante se deu a local próximo a estabelecimento de ensino. Em que pese ser causa objetiva, no período mencionado, as escolas públicas tiveram as aulas suspensas em razão da pandemia da Covid-19.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.